Tribunal: STF
Processo: ARE 1422208
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que deu provimento ao apelo do Ministério Público para reformar sentença absolutória e condenar o recorrente às penas de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, no piso, em razão da prática do delito previsto no art. 157, I e II, do Código Penal.



    Amparando-se no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a defesa postula a reforma da decisão impugnada sob o argumento de que houve violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, pois “a vítima não tem certeza acerca da autoria e quando sugestionada pela polícia através da abordagem de dois indivíduos trabalhadores, sendo inclusive um deles semi-imputável, busca de alguma forma a punir alguém, pouco importando se de fato foi ele ou não” (Vol. 14, fl. 10).



    Afirma, ainda, que “o depoimento da vítima não se sustenta, tanto é que permitiu a absolvição dos réus em primeira instância nos dois processos que apuraram o crime que teria sido vítima” (Vol. 14, fl. 14).



    É o relatório. Decido.



    Pois bem. No Recurso Especial 2.179.727, transitado em julgado em 16 de fevereiro de 2023 (Vol. 57), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento ao apelo do recorrente, interposto concomitantemente com o presente Recurso Extraordinário, conforme se verifica da seguinte ementa (Vol. 51, fl. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE OUTRAS FONTES MATERIAIS INDEPENDENTES DE PROVA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ART. 386, INCISO VII, DO CPP. ABSOLVIÇÃO. INAFASTÁVEL. EXTENSÃO AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP). CONCEDIDO HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. 



    1. O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre com esteio na incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ, mas, nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, especificamente, os citados fundamentos. Incidência da Súmula n. 182/STJ. 



    2. No tocante à Súmula n. 7/STJ, foi sustentado genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas, o que não cumpre o requisito da dialeticidade recursal. 



    3. Verificada a existência de ilegalidade evidente, apta a ser corrigida por meio da concessão de habeas corpus, de ofício. 



    4. No caso, a condenação está fundamentada unicamente nos reconhecimentos fotográfico e pessoal do Agravante e do Corréu, realizados mediante a técnica de show up, nos quais não foram observadas as formalidades mínimas previstas no art. 226 do CPP, bem como no reconhecimento de uma peça de vestuário encontrada na residência do Corréu. 



    5. À falta de provas sólidas e autônomas acerca da autoria do delito, deve ser restabelecida a sentença absolutória que destacou que, além de o reconhecimento ser nulo e de nada de ilícito ter sido encontrado em poder dos Acusados - que possuem 25 e 34 anos e nunca se envolveram em crimes -, estes comprovaram seus álibis e também o exercício de trabalho lícito. 



    6. Agravo regimental desprovido. Concedido habeas corpus, de ofício, a fim de, com esteio no inciso VII do art. 386 do CPP, absolver o Agravante da condenação pela prática do crime previsto no 157, § 2.º, incisos I e II, do CP (Ação Penal n. 0000587-58.2016.8.26.0617), com extensão ao Corréu (art. 580 do CPP)”.



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente